Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. QUANTUM REPARATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação dos danos morais deve ser efetuada com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando, ainda, as condições pessoais dos envolvidos, a extensão e gravidade do dano, além do efeito punitivo e pedagógico da condenação.

2. Considerando as peculiaridades da demanda, que versa sobre extravio de bagagem em voo doméstico, restituída dentro de 24 (vinte e quatro) horas ao consumidor, sem evidências de consequências ou extensões que extrapolassem o aborrecimento experimentado, inexiste fundamento para a majoração do quantum indenizatório, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. Apelação da Autora conhecida e não provida.